Tribunal: TJES
Processo: 5001642-34.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-34.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: ELIEL MARTINS QUARESMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001642-34.2023.8.08.0028

Origem
: Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE
: BANCO J. SAFRA S.A

RECORRIDO
: ELIEL MARTINS QUARESMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Eliel Martins Quaresma ajuizou a presente ação declaratória de prescrição c/c obrigação de baixa em alienação fiduciária em desfavor da instituição financeira Banco J. Safra S.A, todos devidamente qualificados nos autos. A parte autora sustenta que realizou contrato do mútuo nº 0102300010059262, consubstanciado por uma Cédula de Crédito Bancário, pela qual financiou o veículo FIAT PÁLIO WEEKEND, ANO 2001, PLACA MOG4340, RENAVAN 768718376, no valor de R$ 13.898,90 (treze mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 453,07 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sete centavos) com o banco requerido. Relata que realizou o pagamento de 33 (trinta e três) parcelas, restando 15 (quinze) em aberto, sendo que a última delas venceu no dia 26/05/2015 e após o vencimento passou grande lapso temporal sem qualquer cobrança ou execução por parte do requerido, no entanto, recentemente voltou a ser cobrado pelo financiamento, ainda que decorrido o prazo prescricional para a cobrança. Diante disso, ajuizou a presente ação na qual pleiteia a declaração de prescrição do débito, a retirada do gravame do registro do veículo Fiat Palio Weekend, ano 2001, Placa MOG4340, Renavan 76871876, bem como indenização por dano moral.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a prescrição da dívida
,
bem como determinando a baixa no gravame de alienação fiduciária presente no registro do veículo. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em aferir qual prazo prescricional aplicável ao caso dos autos: quinquenal ou decenal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Conforme fundamentado pelo Juízo de origem, em se tratando de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, a teor do artigo 206, § 5º, inciso I , do Código Civil,
in verbis
:
“Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.
Cito, a respeito do ponto, o entendimento do STJ que reforça a fundamentação em destaque,
in verbis
:
“1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. ( AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

6.

Na hipótese em apreço, considerando a data de vencimento da última parcela do contrato como o termo inicial do prazo prescricional, qual seja, 26/05/2015, o débito prescreveu em 26/05/2020. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)